Tribunal: STF
Processo: CC 8292
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. O Estado do Paraná interpôs agravo interno (eDoc 47) contra decisão mediante a qual declarei competente a Justiça o Trabalho (eDoc 38). 



    Afirma que Silvestre Bellettini foi contratado em 1979, por prazo indeterminado, tendo ingressado no serviço público sem concurso público e pelo regime celetista. Alega a instituição do Regime Jurídico Único na localidade pela Lei municipal n. 1.788/1993, de forma que todos os integrantes da Administração Pública passaram a ser regidos pelo regime estatutário. 



    Sustenta que a partir da publicação da mencionada Lei, os empregos da Administração direta do Município de Bandeirantes, autarquias, fundações e Câmara Municipal transformaram-se em cargos públicos, por força do disposto nos artigos 64 e 65 da Lei municipal n. 1.788/1993. 



    Alega estar em debate relação de trabalho submetida ao regime jurídico estatutário, razão pela qual o caso deve ser apreciado pela Justiça comum. Defende que, no processo originário, pretende-se “[...] o pagamento do FGTS a partir de abril/1993, ou seja, a partir da convolação dos regimes contratuais pela Lei municipal nº 1788/93 [...]”, de forma que a controvérsia se dá somente a período estatutário. Cita precedentes do Supremo. 



    Em virtude da interposição do agravo interno e ante a garantia constitucional do contraditório, oportunizei a apresentação de contrarrazões por parte do Tribunal Superior do Trabalho, Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes e Silvestre Bellettini (eDoc 49). 



    Em contraminuta (eDocs 54), Silvestre Bellettini argumenta que foi contratado em 2 de janeiro de 1979, sem concurso público, sendo regido pelo regime celetista e por prazo indeterminado. Assevera não ser estável no serviço público, pelo disposto no art. 19, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Entende que o texto constitucional vigente à época de sua contratação somente exigia concurso público para os que fossem ocupar cargos públicos e não para os que fossem ser empregados públicos. Sustenta a validade de seu contrato de trabalho porque se refere a emprego público. 



    Alega que a Lei municipal n. 1788/1993 fez a transmudação do “[...] regime celetista para o estatutário de todos os servidores da [...] Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel [...]”. Argui ser ilegal a transposição de regimes por não ter ingressado no serviço público através de concurso. Entende que no seu caso, não houve a alteração para o regime estatutário. Aduz que, em casos semelhantes ao seu, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça especializada. Requer a manutenção da decisão agravada. Juntou documentos (eDocs 55-59). 



    A Secretaria, em 30 de novembro de 2023, certificou a ausência de manifestação do Tribunal Superior do Trabalho e do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes (eDoc 66). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Na decisão proferida em 3 de agosto de 2023 (eDoc 54), declarei competente a Justiça do Trabalho, ao fundamento de que Silvestre Bellettini havia celebrado contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Todavia, percebe-se que o debate dos autos parte do pressuposto da definição da natureza do vínculo entre o autor e o ente público, tendo em vista a contratação inicial e a superveniência da Lei local n. 17.88/1993, que teria estabelecido o regime estatutário, a partir de 31 de março de 1993.



    No caso, o pedido de parcela de natureza trabalhista de Silvestre Bellettini decorre de pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo da Lei local que estabeleceu o Regime Jurídico Único. Portanto, encontra-se em debate a natureza do vínculo entre a parte e a Administração Pública.



    Estabelecidas tais premissas, entendo ser aplicável o entendimento firmado na ADI n. 3.395, eis que debatida a própria natureza do vínculo do servidor. 



    Por oportuno, destaco que esta Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser da alçada da Justiça comum as ações que envolvam discussão sobre a validade de vínculo jurídico-administrativo, ainda que haja alegação de desvirtuamento da relação por ausência de concurso público, ou formulação de pedidos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ilustra essa compreensão:



    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum. 



    (Rcl 4.351 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de abril de 2016).



    Ademais, não se aplica o Tema 928/RG, eis que, apesar de debatida a questão relativa à transposição de regimes, o período a que se refere a demanda estaria integralmente abrangido pelo alegado regime estatutário. 



    3. Dado esse contexto, exerço o juízo de retratação e declaro a competência da Justiça Comum.



    Remeta-se o processo ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bandeirantes.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente